Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-42.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO MONITÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial acarreta, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo diploma normativo.

2 – Da análise do art. 700 do CPC verifica-se que são pressupostos da ação sob o rito monitório a juntada de prova escrita do crédito sem eficácia de título executivo que revele, por si só ou juntamente com elementos a ela colacionados, a existência e plausibilidade do direito vindicado pelo Credor e que seja suficiente para demonstrar ao Magistrado os indícios do direito alegado. A juntada de extratos referentes à conta-corrente da Autora, em que apresenta a discriminação de diversos débitos sem haver qualquer indicação de que os lançamentos apontados tenham qualquer relação com o contrato afiançado, não são hábeis ao preenchimento dos pressupostos para o ajuizamento da monitória.

3 – Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, descumprida a determinação de emenda da petição inicial, seu indeferimento prescinde de dilação do prazo anteriormente concedido e de prévia intimação do patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o andamento do Feito, o que se faz necessário apenas quando se tratar de extinção por paralisação do processo pelas partes por mais de um ano e/ou abandono da causa pelo Autor por mais de 30 dias (art. 485, incisos II e III e § 1o, do CPC).

Apelação Cível desprovida.